Tribunal: TJDFT
Processo: 0754840-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754840-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAYSSA ROSA DA SILVA AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA em favor de RAYSSA ROSA DA SILVA, presa, preventivamente, por decisão exarada no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante, sob a acusação de prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, § 1o e § 2o, do Código Penal, referente ao Inquérito Policial no 1383/2023 - 17a DP e Ocorrência Policial no 8843/2023-12a DP e processo no 0727507-96.2023.8.07.0007, da 1a Vara Criminal de Taguatinga. Narra o Impetrante que a prisão preventiva da Paciente, decretada em 24/12/2023 pela Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, (Num. 182747915 do Feito originário), decorreu da conversão de prisão em flagrante, oriunda da imputação errônea pela prática de conduta criminosa de roubo na data de 24/12/2023, afirmando que, se comprovado o delito, o tipo penal será enquadrado no artigo 155 do Código Penal. Argumenta que a Paciente é primária, menor de 21 anos de idade, mãe de uma criança de 01 (um) ano de idade e ainda está grávida de 11 (onze) semanas. Nesse contexto, afirma que a custodiada teria direito à conversão da prisão em domiciliar para cuidar da sua filha menor de 12 anos, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, diante da imprescindibilidade dos cuidados da mãe para com seus filhos. Discorre que o “artigo 310, II do CPP autoriza a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. Concluindo que as medidas cautelares trazidas pela Lei 12.403/11 são preferíveis em relação à prisão preventiva, vez que se deve sempre privilegiar os meios menos gravosos e restritivos de direitos fundamentais (Num. 54708290, pág. 3). Tece considerações acerca da necessidade da prisão para garantir a conveniência da instrução penal e assegurar a ordem pública, alegando, que não se pode presumir a periculosidade de um fato isolado e sem gravidade e que a segregação cautelar não deve ser utilizada como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputa a prática de delito (Num. 54708290, pág. 5/6). Quanto aos requisitos da prisão preventiva, em suma, ressalta o Impetrante que não há substrato para manutenção da restrição de liberdade, uma vez que a Paciente preenche os requisitos para aguardar o processo em liberdade, pois não oferece risco à sociedade nem à instrução penal, é primária, está grávida e, ainda é a responsável pelo sustento e cuidado da filha menor de 12 anos de idade, Diante de tais argumentos, pleiteia o Impetrante a concessão de liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor da Paciente. Como alternativa, propugna seja aplicada alguma medida cautelar disciplinada no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Trata-se, conforme relatado, de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida pela Juíza em atuação no Núcleo Permanente de Audiências de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante decretada em desfavor da ora Paciente, sob a acusação de prática, em tese, da conduta prevista no artigo no artigo 157, § 1o e § 2o, do Código Penal. Importante pontuar, inicialmente, que a prisão preventiva foi decretada em 24/12/2023, tratando-se, portanto, de decisão contemporânea, em que os requisitos pertinentes foram devidamente analisados pelo Juízo de origem, de forma que, somente com a comprovação da devida alteração do quadro fático, seria cabível a revogação pleiteada. Todavia, não é isso que se extrai dos autos. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a prisão preventiva da Paciente, pois não se identifica que a decisão fustigada padeça de ausência de fundamentação, uma vez que está tomada de razões motivadoras à decretação contra a qual se volta o Impetrante, com caracterização detalhada da subsunção dos fatos à norma contida no artigo 312 do Código de Processo Penal. Os argumentos do Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que estão presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs a MM. Juíza, in verbis: “Em 24 de Dezembro de 2023, na sala de audiências do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presente a MMa. Juíza de Direito Substituta, Dra. MARYANNE ABREU, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr.(a) FERNANDO AUGUSTO MARTINS CUOCO, a Defensoria Pública, representada pela Dr.(a) RENATA ABIB FONTES, e os advogados Dra. Gabriela Carneiro da Silva - OAB/DF 62787e Dr. Peterson Wilker T. Novaes - OAB/DF 73371, foi aberta a audiência de custódia, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, relativa ao auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor JOÃO PEDRO SILVA GOMES, filho de JACO GOMES DOS SANTOS e de MARIA NASARÉ SILVA, nascido em 13/03/2000, e de RAYSSA ROSA DA SILVA, filha de GEANDERSON ROSA DA SILVA e de MARIA EDINORIA PEREIRA DA SILVA, nascida em 19/09/2005, presos pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) CPB Art. 157, §1o e §2o II, referente ao inquérito policial no 1383/2023-17a DP, ocorrência policial no 8843/2023-12a DP e processo no 0727507-96.2023.8.07.0007, da 1a Vara Criminal de Taguatinga. Aberto os trabalhos, a MM. Juíza consultou a escolta sobre a possibilidade da retirada das algemas dos autuados, tendo os responsáveis pela escolta afirmado que, devido ao número insuficiente de policiais, a retirada das algemas comprometeria a segurança e a integridade física daqueles que estão presentes em sala de audiência. Sendo assim, a MM. Juíza determinou o uso das algemas durante o ato processual. Antes de serem interrogados, foi facultado ao autuado uma conversa reservada com a sua Defesa Técnica. Durante o interrogatório, os autuados informaram o endereço: CH. 73, CONJ. H, CASA 26, SOL NASCENTE/DF (moram juntos). Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão da liberdade provisória, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. Realizada a audiência de custódia nesta data, foi possível constatar, à luz do que consta no APF e das declarações do conduzido, a regularidade da prisão em flagrante, tanto sob o aspecto material (existência de situação de flagrância – art. 302 do CPP), quanto sob o aspecto formal (observância dos arts. 5o, incisos LXII e LXIV, da CF, e 304 e 306 do CPP). Entretanto, no nosso sistema jurídico, a prisão em flagrante delito de alguém, mesmo que feita de maneira regular, não é razão suficiente para que a pessoa permaneça privada de sua liberdade antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória (art. 5o, LVII, CF/88). Justamente por isso é o art. 310 do CPP impõe ao juiz o dever de, não sendo o caso de relaxamento (inciso I), decidir, fundamentadamente, por converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (inciso II), atendido o disposto nos arts. 311, 312 e 313 e 282, §6o, todos do CPP, ou por restituir a liberdade ao autuado, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (310, III, c/c art. 321 do CPP). Quanto ao ponto, anoto que, conforme registrado em ata, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com base no fundamento da garantia da ordem pública, ao passo que a Defesa pleiteou a concessão da liberdade provisória aos conduzidos. Verifico que a razão está com o Ministério Público. O crime doloso supostamente cometido pelos conduzidos possui pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos e o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em hipóteses tais. O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações da vítima e testemunhas, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (art. 312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva dos autuados. Isso porque o crime envolveu violência a pessoa. Ainda, a autuada RAYSSA ROSA DA SILVA possui passagens pela prática de delito patrimonial, inclusive lhe fora concedida recentemente liberdade provisória (14/10/2023). Por outro lado, embora o autuado seja primário e sem passagem, não se pode olvidar que o delito aqui descrito é de extrema gravidade já que os conduzidos atacaram violentamente uma pessoa e ainda o crime fora praticado em concurso de agentes, durante o dia, local com alto movimento de pessoas (supermercado), o que revela maior reprovabilidade de sua conduta e o desrespeito e destemor às leis impostas. Essas circunstâncias apontam, ao menos numa análise inicial, a especial periculosidade dos agentes e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública, sendo necessária a imposição enérgica do Estado como forma de frear a escalada criminosa dos conduzidos. Num cenário assim delineado, as medidas cautelares diversas da prisão tornam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a prisão preventiva surge como a única solução juridicamente possível. Em relação ao pedido de prisão domiciliar da autuada Rayssa, formulado pela sua Defesa, tenho que não pode prosperar. Na situação dos autos, embora a autuada Rayssa seja gestante e mãe, não é cabível na hipótese a sua prisão domiciliar na forma postulada eis que o delito a ela imputado fora cometido com violência. Nesse sentido dispõe o art. 318-A do CPP: Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa. Ainda não restou demonstrado que a gravidez é de risco. Nesse diapasão: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDENCIAS DE ESTABELECIMETNO PRISIONAL. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. RÉ GRÁVIDA E COM FILHO MENOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - Embora comprovada a existência de filho menor impúbere, a literalidade do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, exige a demonstração dos cuidados especiais e imprescindíveis a ela destinados, sendo insuficiente, a simples alegação de que o pai desta criança esteja desaparecido. II - A conversão da prisão preventiva em domiciliar em virtude de gestação somente é devida quando esta for de alto risco ou a partir do sétimo mês de gestação, hipóteses que não se verificam na espécie. III - A conversão da prisão preventiva em domiciliar deve ser negada quando ausentes os requisitos necessários elencados no artigo 318 do Código de Processo Penal. IV - Ordem denegada. (Acórdão n° 648725, Publicado no DJE : 28/01/2013, 3a Turma Criminal). Assim, INDEFIRO o pedido. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO PEDRO SILVA GOMES, filho de JACO GOMES DOS SANTOS e de MARIA NASARÉ SILVA, nascido em 13/03/2000, e de RAYSSA ROSA DA SILVA, filha de GEANDERSON ROSA DA SILVA e de MARIA EDINORIA PEREIRA DA SILVA, nascido em 19/09/2005, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” A Defesa e o Ministério Público dispensaram a assinatura da ata. Dispensada a assinatura do autuado. . (...).” (Num. 182583776 do Feito originário). Nota-se que, aludiu a Julgadora à identificação da materialidade e de suficientes indícios de autoria, os quais, como se vê dos autos, extraem-se tanto dos depoimentos prestados pelos policiais quanto aos vídeos e imagens juntados ao Auto de Prisão em Flagrante (Num. 182741725 do Feito originário). Nesse contexto, ainda que se alegue primariedade, bons antecedentes, residência fixa, filha menor de 12 anos e gravidez recente, é certa a gravidade da conduta cuja prática é investigada, de forma que a sociedade há de ser preservada da possibilidade da continuidade delitiva, a qual se encontra devidamente assegurada com a manutenção da prisão preventiva. Acerca da prisão preventiva, depreende-se dos artigos 312 e 313 do Código Penal que a sua decretação exige a presença cumulativa da prova da materialidade, sólida na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a existência de elementos que leva à suspeita fundada, e perigo que a liberdade do custodiado pode ocasionar. Nesse ponto específico, destaca-se, outrossim, incontestável a necessidade de se garantir a ordem pública quando comprovada a reiteração na prática delitiva em pequeno espaço de tempo, de acordo com a folha de antecedentes penais (Num. 182741737 – Feito Original), que mostra o descaso da Paciente com a Justiça, pois, recentemente, em 14/10/2023, a ela foi concedida liberdade provisória, pela suposta prática de delito patrimonial, e mesmo assim novamente se envolveu em prática delitiva, mas desta vez com suposto emprego de violência. Ademais, a manutenção da ordem pública justifica a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, confira-se julgados deste Tribunal: “HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. HIGIDEZ DO ATO COATOR. DECISÃO FUNDAMENTADA. PACIENTE QUE OSTENTA DIVERSAS PASSAGENS POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DEMONSTRAÇÃO DE CONFIANÇA NA IMPUNIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NATUREZA DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, além de invocar os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, apontou, de forma clara e objetiva, em que se pauta a necessidade de resguardar a ordem pública, salientando o número de infrações praticadas pelo acusado, a indicar que faz do crime um meio de vida, além da certeza da impunidade, ante as declarações perante a autoridade policial de que seria solto na audiência de custódia. 2. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. 3. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. 4. Ordem denegada”. (Acórdão 1729206, 07270456320238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 22/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO E RECEPTAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE COM FILHO MENOR DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. ART. 318-A DO CPP. COVID-19. MEDIDAS ADOTADAS PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO CARCERÁRIA. ORDEM DENEGADA. 1. No caso, a medida de prisão se faz necessária para acautelar a ordem pública, visando impedir a pratica de outros delitos e assegurar o meio social. Inclusive, restam ineficientes a adoção de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto nenhuma se mostra apta, pois colocaria em vulnerabilidade a ordem pública, caso a paciente fosse colocada em liberdade, destacando-se a extensa folha de passagens criminais da acusada. 2. Não obstante exista previsão legal no sentido de que pode ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar quando a acusada for mulher com filho de até 12 anos de idade (art. 318, V, CPP), tem-se que a referida circunstância não é um direito subjetivo, aplicado indiscriminadamente e de forma automática a todas as mulheres que cumprirem tal condição. Faz-se necessária uma análise cuidadosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei, tal qual previsto no Habeas Corpus coletivo julgado pelo STF (HC 143.641). 3. Na presente hipótese, não restou devidamente comprovado que a criança não pode ficar aos cuidados de outro responsável. 4. O art. 318-A do CPP disciplina que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, e, no presente, supostamente tratou-se crime de roubo, cometido com um simulacro de arma de fogo, em clara situação de grave ameaça à vítima. 5. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da pandemia decorrente do COVID-19 e já vêm adotando medidas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Portanto, a alegação genérica sobre a existência da pandemia não é motivo, por si só, para evitar o encarceramento da acusada. 6. Habeas Corpus admitido. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1272283, 07240768020208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - (grifo nosso). Por fim, a despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, em que acertadamente foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, já que presentes os requisitos para tanto, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Noutro descortino, tal quadro fático esclarece que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não seria adequada à espécie, seja por não oferecer alternativa tão eficiente à preservação da sociedade ou mesmo porque a conduta imputada à Paciente ainda está em início de investigação. Por todo o exposto, tenho que o Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou a Juíza na origem, pois, como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, porquanto permanece caracterizada a necessidade de preservar a ordem pública e até mesmo, acrescento, o desfecho do processo criminal, por meio da subsistência da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 25 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial